Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
RAI No: 1004205-43.2021.8.11.0000
APELANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI
APELADO: PEDRO COCATTO FILHO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI contra a decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta no 1003742-90.2020.8.11.0015 proposta em face de PEDRO COCATTO FILH, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca a apreensão de 7.150 sacas de soja porquanto “O art. 242 do CPC é expresso quando dispõe que a citação será pessoal. No entanto, poderá ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador da parte ré, o que não é o caso, por tratar-se de pessoa física sem qualquer documento hábil que outorgue poderes aquela que recebeu a carta de citação” (ID. 50808642 dos autos principais).
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, o fundamento da decisão agravada está pautado em premissa que diverge do entendimento do STJ sobre a matéria, no sentido de que a citação postal, entregue no endereço do devedor, é válida, ainda que o AR (aviso de recebimento) esteja assinado por pessoa diversa.
Os seguintes julgados da referida Corte corroboram esta compreensão:
RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR . VALIDADE . 1. É tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros . Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. ( STJ , AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).
EXECUÇÃO FISCAL . CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO . ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. VALIDADE . 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros . Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito. ( STJ , REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).
Desta feita, defiro a liminar pleiteada, para considerar válida a citação postal do executado agravado neste momento processual, devendo o juízo a quo, com base nesta premissa, analisar o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora